Tribunal: TJMT
Processo: 1032121-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032121-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), MILTON KRAS BORGES - CPF: 403.554.890-15 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Nulidade de intimação. Intimação em nome de advogado diverso do indicado expressamente. Erro material e omissão configurados. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento sob a premissa de que a parte agravada não teria apresentado contrarrazões. A embargante alega a ocorrência de erro material quanto à realidade fática do processo, uma vez que as contrarrazões foram protocoladas tempestivamente, e omissão quanto à preliminar de nulidade das intimações realizadas em nome de patrono diverso daquele indicado com exclusividade nos autos.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação realizada em nome de advogado diverso do expressamente indicado pela parte enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes; e (
ii
) verificar a existência de erro material no relatório do acórdão que consignou a ausência de manifestação da parte agravada quando já protocoladas as contrarrazões.

III. Razões de decidir

3. O desatendimento a pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas exclusivamente em nome de advogado indicado implica nulidade, nos termos do art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil.

4. A falha no cadastramento de patrono no sistema
PJe
e no DJEN, resultando em intimação de profissional distinto daquele constituído desde o processo principal, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. O erro material no relatório do julgado, que
desconside
ra a existência de contrarrazões tempestivamente apresentadas, constitui vício que autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
para a correção da premissa fática adotada.

6. A declaração de nulidade das intimações invalida todos os atos subsequentes que delas dependam, inclusive o julgamento do recurso, impondo-se a anulação do acórdão viciado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos acolhidos para anular o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“
1. É nula a intimação realizada em nome de advogado diverso daquele que a parte indicou expressamente para receber comunicações exclusivas, conforme o art. 272, § 5o, do CPC. 2. A adoção de premissa fática equivocada quanto à ausência de manifestação da parte, quando existentes contrarrazões nos autos, configura erro material passível de correção por embargos de declaração para anular o julgado.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 272, § 5o, 278, parágrafo único, 281, 1.016, IV, e 1.022, II e III.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.587.333/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1032121-13.2025.8.11.0000, em que figura como agravante Milton
Kras
Borges e agravado Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

O acórdão embargado, proferido em 03 de março de 2026, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Milton
Kras
Borges para reformar decisão de primeiro grau que havia reconhecido a inexigibilidade de multa cominatória fixada em tutela antecipada. O Colegiado entendeu que a reforma da sentença de improcedência por acórdão que julgou parcialmente procedente a ação validando os argumentos que ensejaram o deferimento da tutela confirma, ainda que tacitamente, a tutela deferida anteriormente, tornando-a exigível.

Segue a ementa do acórdão em
bargado:

Eme
nta.

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Multa cominatória. Exigibilidade. Reforma de sentença de improcedência por acórdão. Confirmação implícita da tutela antecipada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a inexigibilidade de multa cominatória arbitrada em sede de tutela antecipada. O juízo de origem fundamentou que a sanção foi revogada pela sentença de improcedência e não foi expressamente confirmada pelo acórdão que a reformou parcialmente.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória fixada em tutela provisória
torna-se
exigível quando o acórdão reforma a sentença de improcedência e julga procedente o pedido principal que fundamentou a medida, independentemente de confirmação expressa da penalidade na decisão colegiada.

III. Razões de decidir

3. A sentença que julga procedente o pedido autoral confirma, ainda que de forma tácita, a tutela provisória anteriormente deferida, o que torna a multa cominatória exigível.

4. O acórdão que reforma a sentença de improcedência para declarar a inexistência do débito guarda nexo direto com o objeto da tutela antecipada descumprida, revigorando os efeitos da decisão liminar e da sanção aplicada.

5. A exigibilidade das astreintes prescinde de menção expressa no dispositivo do acórdão quando o provimento jurisdicional definitivo acolhe a pretensão que justificou a concessão da medida de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A reforma da sentença de improcedência por acórdão que julga parcialmente procedente a ação validando os argumentos que ensejaram o deferimento da tutela confirma, ainda que tacitamente, a tutela deferida anteriormente, tornando-a exigível. 2. A ausência de menção expressa à confirmação da tutela provisória no acórdão não afasta a exigibilidade da sanção pelo descumprimento da ordem judicial quando o direito é reconhecido ao final.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 537, § 3.o, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema 743; TJMT, RAI n. 1035897-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; TJMT, RAI n. 1026096-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2025.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
(
ID 354097382)
alegando omissão quanto à apreciação da preliminar de nulidade das intimações suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento, bem como erro material quanto à premissa fática adotada no relatório do acórdão.

Sustenta que o acórdão consignou que decorreu o prazo legal sem manifestação da parte agravada, quando, na realidade, foram apresentadas contrarrazões em 27/02/2026 (ID
349796353
),
nas quais se arguiu a nulidade das intimações realizadas em nome de advogado diverso daquele efetivamente constituído nos autos do processo principal. Pede o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, corrigir o erro material e viabilizar o enfrentamento expresso da preliminar de nuli
dade das intimações.
Requer, ainda, o prequestionamento dos
arts
. 1.016, IV, 272, § 5o, 278, parágrafo único, 281, 489, § 1o, IV, e 1.022, II e III, todos do Código de Processo Civil.

A parte embargada não apresentou contrar
razões (
ID 356790883)
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à apreciação de preliminar de nulidade das intimações e erro material quanto à premissa fática adotada no relatório do acórdão embargado.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar a preliminar de nulidade das intimações suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento, na qual se arguiu que as intimações foram realizadas em nome de advogado diverso daquele efetivamente constituído nos autos do processo principal, em violação aos
arts
. 1.016, IV, e 272, § 5o, do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em erro material ao consignar que decorreu o prazo legal sem manifestação da parte agravada, quando, na realidade, foram apresentadas contrarrazões em 27/02/2026.

Os embargos comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

No caso concreto, verifica-se a efetiva ocorrência dos vícios alegados.

A embargante demonstra que, nas contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas em 27/02/2026 (ID 349796353), suscitou preliminar de nulidade das intimações realizadas no processamento do recurso, com fundamento nos
arts
. 1.016, IV, 272, § 5o, 278, parágrafo único, 280 e 281 do Código de Processo Civil.

Segundo a embargante, no processo principal de n. 1004434-44.2021.8.11.0051, desde 18/02/2023 (ID 110431794), estava habilitado o advogado Eduardo Queiroga Estrela Maia Paiva, inscrito na OAB/PB sob o n. 23.664, com pedido expresso para que todas as intimações e publicações fossem expedidas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC.

Contudo,
apesar de
o agravo de instrumento
ter sido interposto
cpm
a devida
indicação do referido advogado, em
observância
ao art. 1.016, IV, do Código de Processo Civil, que exige, como requisito da petição recursal, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo, no processamento do agravo de instrumento, houve cadastramento e intimação
(ID 315722398)
de advogado diverso, qual seja, Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa, inscrito na OAB/MT sob o n. 13.245-S.

O
artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. A norma visa assegurar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, garantindo que a parte seja regularmente intimada por meio do patrono por ela constituíd
o.

No caso concreto, a embargante demonstrou que havia pedido expresso de intimação exclusiva em nome do advogado Eduardo Queiroga Estrela Maia Paiva, o qual não foi observado no processamento do agravo de instrumento. As intimações foram direcionadas a advogado diverso
, tanto no sistema PJE quanto no DJEN
, o que configura nulidade das comunicações processuais e dos atos subsequentes que delas dependam.

O artigo 278 do Código de Processo Civil estabelece que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. O parágrafo único do referido dispositivo ressalva que não se aplica tal regra às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. No caso, a embargante arguiu a nulidade na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos do agravo de instrumento, qual seja, nas contrarrazões apresentadas em 27/02/2026.

O artigo 281 do Código de Processo Civil dispõe que, anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Assim, reconhecida a nulidade das intimações realizadas no agravo de instrumento, impõe-se a invalidação dos atos processuais subsequentes que delas dependam, inc
lusive o próprio julgamento do recurso.

Embora o órgão julgador não seja obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022), a preliminar de nulidade das intimações suscitada pela embargante não constitui mero argumento acessório ou secundário, mas sim questão processual relevante que diz respeito à própria regularidade do processamento do agravo de instrumento e ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

O acórdão embargado consignou, em seu relatório, que
“
determinada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, decorreu o prazo legal sem manifestação, conforme certidão de ID 321994390
”
.

Contudo, a embargante demonstra que apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento em 27/02/2026, sob ID n. 349796353, nas quais suscitou a preliminar de nulidade das intimações e requereu seu recebimento como tempestivas, em razão da nulidade arguida.

Verifica-se, portanto, desco
nformidade entre a realidade processual documentada nos autos e a premissa fática adotada no relatório do acórdão embargado. Há efetiva juntada de contrarrazões pela parte agravada
, circunstância
que não fo
i

considerada
pelo julgado.

“
O erro material previsto no art. 1.022 do CPC/2015 é aquele evidente, que decorre de simples erro aritmético ou que é fruto de inexatidão material, não se confundindo com erro relativo a critérios ou a elementos de julgamento.
” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.587.333/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024.).

No caso concreto, o erro é manifesto e conhecível de plano, pois basta a consulta aos autos para verificar a existência da petição de contrarrazões apresentada pela embargante em 27/02/2026
e a
ausência
de intimação válida ao advogado constituído nos autos de origem desde 2023
. Trata-se de incorreção quanto à descrição dos fatos processuais, passível de correção por meio de embargos de declaração.

Reconhecida a omissão quanto à apreciação da preliminar de nulidade das intimações e o erro material quanto à premissa fática, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir tais vícios.

Quanto à preliminar de nulidade das intimações, entendo que assiste razão à embargante. A realização de intimações em nome de advogado diverso daquele efetivamente constituído nos autos do processo principal, em desrespeito ao pedido expresso de intimação exclusiva previsto no art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil, configura nulidade das comunicações processuais.

A nulidade das intimações compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto a parte agravada somente tomou ciência do agravo de instrumento quando da consulta aos autos, e não por meio de intimação regular realizada em nome do advogado por ela constituído. Tal circunstância justifica o acolhimento da preliminar de nulidade arguida nas contrarrazões.

Nos termos do art. 281 do Código de Processo Civil, anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Assim, reconhecida a nulidade das intimações realizadas no agravo de instrumento, impõe-se a invalidação dos atos processuais subsequentes, inclusive o julgamento do recurso.

Ficam
prequestionados
, para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, os
arts
. 1.016, IV, 272, § 5o, 278, parágrafo único, 281, 489, § 1o, IV, e 1.022, II e III, todos do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto,
ACOLHO INTEGRALMENTE
os Embargos de Declaração para reconhecer a omissão quanto à apreciação da preliminar de nulidade das intimações e o erro material quanto à premissa fática adotada no relatório do acórdão embargado.

Em razão da nulidade das intimações realizadas no processamento do Agravo de Instrumento n. 1032121-13.2025.8.11.0000, decorrente da inobservância dos
arts
. 1.016, IV, e 272, § 5o, do Código de Processo Civil,
ANULO
o acórdão embargado e os atos processuais subsequentes às intimações viciadas.

Determino que os autos retornem conclusos a esta Câmara para nova análise do Agravo de Instrumento, devendo ser consideradas as contrarrazões apresentadas pela parte agravada em 27/02/2026 (ID 349796353), nas quais foi suscitada a preliminar de nulidade das intimações, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026